Tribunal: TJDFT
Processo: 0754283-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0754283-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Defiro os pedidos constantes da petição ID 56450205, e suspendo o curso processual pelo prazo de 10 (dez) dias. Após decurso do prazo, intime-se a embargada para manifestar-se quanto a realização da consulta em oftalmologia. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 5 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito